Tribunal: TJDFT
Processo: 0728815-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. NÃO PREVISÃO. APÓLICE DIVERSA. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ.
1 – Contrato de seguro. Cobertura. Previsão. Inexistência. A apólice ou o bilhete de seguro deve ser nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (art. 760 do CC). Não obstante o contrato de seguro deva ser interpretado de forma mais favorável ao segurado, em caso de dúvida ou ambiguidade, de outro, não se pode valer de analogia ou interpretação extensiva para extrair da apólice a cobertura de riscos que não foram expressamente assumidos pelo segurador (Acórdão 1837522, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível). A apelante não faz jus à indenização securitária pretendida, visto que a recorrente colacionou ao processo, documentos referentes a apólices diversas, de modo que, no instrumento em que se embasam suas alegações, inexiste previsão contratual relativa à cobertura pretendida.
2 – Litigância de má-fé. Não restou demonstrado o intento da autora de alterar a verdade dos fatos, mas apenas a pretensão de obter a prestação que cria ser legítima, ainda que destituída de fundamento jurídico. Afasta-se, pois, a penalidade por litigância de má-fé. Sentença reformada neste ponto.
3 – Apelação conhecida e provida, em parte.
(ic)